Tribunal: TJBA
Processo: 8000445-19.2025.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000445-19.2025.8.05.0056 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDILEIDE PEREIRA BAHIA DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. PLATAFORMA DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS (CLICKSIGN). AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELA ICP-BRASIL. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA LEI 11.419/2006. EQUÍVOCO DO JUÍZO DE ORIGEM. DISTINÇÃO ENTRE ASSINATURA DE ATOS PROCESSUAIS NO PJE E ASSINATURA DE DOCUMENTOS PARTICULARES. VALIDADE DO INSTRUMENTO MANDATÓRIO CONFERIDA PELO ARTIGO 10, PARÁGRAFO 2, DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001 E PELA LEI 14.063/2020. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ACESSO À JUSTIÇA E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A Lei 11.419/2006 regulamenta o processo judicial eletrônico, exigindo o uso de certificação ICP-Brasil estritamente para a prática de atos processuais no ambiente dos sistemas dos Tribunais (peticionamento por advogados, atos de juízes e servidores). Não se aplica como condição de validade material para instrumentos particulares de mandato firmados entre cliente e causídico. 2.A validade da procuração assinada eletronicamente atrai a incidência do artigo 10, parágrafo 2, da Medida Provisória 2.200-2/2001, corroborada pela Lei 14.063/2020, que autoriza a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos (assinatura eletrônica avançada), como o registro de IP, geolocalização e e-mail utilizados por plataformas de assinatura (Clicksign), sendo dispensável o credenciamento na ICP-Brasil se não houver impugnação da parte adversa. 3.Ausente indício de fraude documental e estando a petição inicial guarnecida de vasta documentação pessoal e funcional da autora, configura excesso de formalismo a extinção do feito de ofício sob a mera arguição de falta de certificado ICP-Brasil, implicando ofensa ao artigo 5, inciso XXXV, da Constituição Federal. 4.Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível 8000445-19.2025.8.05.0056, oriundos da Comarca de Chorrochó, em que figuram como Apelante VALDILEIDE PEREIRA BAHIA DA SILVA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, anulando-se a sentença de piso, nos exatos termos do voto da Relator. Salvador/BA, 05 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR